Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-76.2020.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000258-76.2020.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA IZABEL COSTA RODRIGUES RAMOS

Advogado(s)
:
HERMANO MONTEIRO VIEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SUPOSTA LESÃO QUE SE CONFIGURA NA DATA DO SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. APOSENTADORIA. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS ENTRE O MARCO INICIAL E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO CORRETAMENTE RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de saldo de conta PASEP, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal aplicável às pretensões de reparação por suposta má gestão de conta PASEP, especificamente se o marco é a data do saque integral dos valores ou a data de obtenção de extratos detalhados.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1150
, estabeleceu que a pretensão se submete ao prazo prescricional de dez anos, com termo inicial na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

4. A ciência inequívoca da suposta lesão, à luz da teoria da
actio nata
, ocorre no momento do saque integral dos valores pelo titular, quando este tem conhecimento do saldo final e pode constatar eventual divergência com suas expectativas.

5. A tese de que o prazo prescricional se iniciaria apenas com a posterior obtenção de extratos detalhados tornaria a pretensão imprescritível, ao deixar o termo inicial ao exclusivo arbítrio da parte, o que viola o princípio da segurança jurídica.

6. Transcorrido prazo superior a dez anos entre a data do saque (2004) e o ajuizamento da ação (2020), a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Nas ações de reparação por suposta má gestão de conta PASEP, o termo inicial do prazo prescricional decenal (Tema 1150/STJ) é a data do saque integral dos valores pelo titular, momento em que se configura a ciência inequívoca da suposta lesão, sob pena de violação à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 487, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO); TJ-BA - Apelação: 80929195320208050001, Relator.: JOSE CICERO LANDIN NETO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000258-76.2020.8.05.0091
, em que figura como Apelante
MARIA IZABEL COSTA RODRIGUES RAMOS
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27